Tribunal: TCU
Processo: 032.352/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10494/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.352/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anaira Silva dos Santos (XXX.158.042-XX); Dhiuly Patricia Ricardino de Collo (XXX.289.532-XX); Hegon Henrique Cardoso Favacho (XXX.410.202-XX); Isaias Fiuza Cabral (XXX.646.726-XX); Manoela Gomes Reis Lopes (XXX.840.573-XX); Rodrigo Maciel Trindade (XXX.979.192-XX); Rosiene de Oliveira Furtado de Souza (XXX.441.602-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Amapá 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.